Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VIVIANE ELEONORA DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA WOLFF MONTEIRO da decisão que, nos autos da tutela antecipada antecedente (processo n.o 0727350-44.2023.8.07.0001) requerida em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à Autora. ANOTO. Defiro a tramitação prioritária. Trata-se de pedido de "tutela antecipada antecedente" formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer a permanência em seguro coletivo de vida e acidentes pessoais, diante da notícia de rescisão unilateral pela MAPFRE Seguros Gerais S.A., cuja vigência da apólice expira na data de hoje, 30.6.2023, com a ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, que é a intermediária do seguro em grupo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. É certo que poderia a MAFRE, diante de uma não vontade na continuidade do seguro coletivo de vida, rescindir o contrato, tal qual demonstra a notificação datada de agosto de 2022. E que os associados da ANABB foram notificados acerca da rescisão unilateral em tempo hábil. Também certo que a ANABB apresentou proposta semelhante de seguro de vida coletivo aos seus associados, postulando, insistentemente, que estes aderissem à nova proposta, tal qual admitido pela autora. Desta forma, parecem satisfeitos, em análise perfunctória, os requisitos normativos para a rescisão unilateral. Cabia à autora declinar sua opção por se manter no seguro em grupo, de forma a viabilizar a cobertura por nova operadora. Tal instituto não se confunde com planos de assistência à saúde que, envolvem a disponibilidade de tratamento médico aos beneficiários do plano. Aqui trata-se de seguro de vida e acidentes pessoais cuja rescisão não traz risco de vida à Autora. Por fim, o acolhimento do pedido da autora acarretaria transformar o seguro em grupo em seguro individual, nas mesmas condições, sem que haja fundamento legal ou fático que justifique a referida conversão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deste modo, intimo a parte autora para emendar a inicial, nos termos do artigo 303, §6o, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, em 05 dias. Em suas razões recursais (ID 48627486), a agravante/requerente alega, em síntese, a ilegalidade da rescisão unilateral e imotivada do contrato de seguro de vida em grupo por parte da seguradora agravada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Sustenta não terem sido observados, pela estipulante agravada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, os prazos de comunicação aos segurados da denúncia do contrato pela seguradora agravada. Argumenta ser abusiva a conduta da seguradora agravada consistente na rescisão unilateral de contrato de seguro de vida vigente há quase 20 (vinte) anos. Aduz que a proposta de contrato de vida em grupo substitutivo oferecido pela associação agravada lhe é prejudicial, pois mais oneroso e com menos benefícios. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a concessão de tutela antecipada, para que seja determinado o restabelecimento da apólice de seguro e restituídas as diferenças relativas aos valores a maiores pagos pelo novo seguro de vida em grupo. No mérito, propugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que, tratando-se de seguro de vida, o natural pagamento da indenização, assim como a própria restituição dos valores pagos a maior, são facilmente resolvíveis em perda e danos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora